Tribunal: TCU
Processo: 007.993/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2916/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.993/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Mansueto Mourao (XXX.831.296-XX); Eulalio Marques Borges (XXX.986.306-XX); Isabela Akemi Borges (XXX.693.378-XX); Isabella Renata Alves Fernandes (XXX.914.116-XX); Juliana Lustosa Torres (XXX.934.886-XX); Marina Silva Sacramento (XXX.731.856-XX); Priscila Paropato Camargo e Almeida (XXX.588.686-XX); Rafael Mario da Silva (XXX.150.066-XX); Thais Santos Pinheiro (XXX.067.616-XX); Thales Eduardo Correia Duarte (XXX.238.696-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.